Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO PINHEIRO MACHADO DE SOUZA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão do pagamento (ID 199328338). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 60284201). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo em razão do pagamento. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 31 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006